Tribunal: TJDFT
Processo: 0016925-12.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) PROCESSO: 0016925-12.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: VALDECI NUNES DO REGO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para falar sobre a impugnação do Distrito Federal (ID 21711403), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 3 de dezembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator